Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos etc. Aviado cumprimento de sentença destinado à perseguição da verba honorária assegurada ao douto patrono da ré, proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis, diante da formulação pretensão executória, atentando-se para o fato de que a composição ativa será integrada pelo ilustrado causídico e a composição passiva pela primitiva autora. Acudidas essas diligências, expeça-se, em favor da ré, alvará para levantamento do depósito premonitório realizado pela autora como pressuposto processual, ficando ressalvado que esse importe deverá ser revertido à parte, e não ao seu patrono. Por fim, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o douto causídico aditar o valor do crédito que o assiste, pois não compreende o equivalente ao depósito premonitório, até porque já está recolhido, e, sobretudo porque, conforme assinalado, não integra a verba honorária que lhe fora assegurada, devendo ser revertido à sua constituinte (CPC, art. 974, parágrafo único). I. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator